Tribunal: STF
Processo: RE 85244
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-24
Data de publicação: 1976-08-24

Ementa:
Imposto sobre circulação de mercadorias. Deste tributo está isento o produto importado, porque isento dele está o similar nacional. Tratamento igualitário por força de acordo internacional. Aplicação do art. 98 do CTN. Recurso extraordinário não conhecido.